Tribunal: TJSP
Processo: 2032106-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela provisória, por haver tema de afetação de recurso especial, sem tese firmada (Tema 1069) – Cabimento – A suspensão do julgamento dos processos afetados com o regime jurídico de recurso repetitivo não atinge as questões de urgência - Pretensão de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela provisória, por haver tema de afetação de recurso especial, sem tese firmada (Tema 1069) – Cabimento – A suspensão do julgamento dos processos afetados com o regime jurídico de recurso repetitivo não atinge as questões de urgência - Pretensão de que a empresa ré seja obrigada a realizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados - Possibilidade – Indicação médica, solicitando o procedimento, em razão da paciente apresentar diagnósticos que causam risco à saúde – Procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica, que é uma continuidade do tratamento a que se submeteu - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.